Tribunal: TJES
Processo: 5002214-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
AGRAVADO: CLEICIMAR STANGER KRUGER e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
em face da r. decisão (ID n. 1224082), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que deferiu o pedido liminar formulado na Ação Indenizatória, de nº 0005486-86.2019.8.08.0038, fixando pensão provisória em favor das autoras, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega a agravante que não se encontravam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência deferida, devendo a mesma ser suspensa, a fim de não causar graves prejuízos de natureza irreversíveis.

Afirma que houve manifestação do Ministério Público do Estado do Espirito Santo, com PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (Doc. 05), bem como também foi proferida a r. DECISÃO DO JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ (Doc. 06), que também entendeu não haver justa causa para ação penal, e determinou o arquivamento.

Alega que o único fundamento utilizado pelo Juízo de Piso para fundamentar sua decisão quanto à presença do “fumus boni iuris” era estranho aos autos, pois cita um Laudo Pericial o qual ainda não existia nos autos, só vindo a ser juntado três meses após a data da decisão.

Decisão deferindo a liminar (ID n. 1230229).

Contrarrazões ofertadas (ID n. 1323388).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível (Id n. 2136755).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de Março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para também dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

Alega a parte agrava que o recurso não deve ser conhecido em razão da sua intempestividade, sem razão, contudo, às recorridas.

Como se verifica dos autos (ID 1224170, pág.7), a Agravante foi citada/intimada da decisão liminar em 10/03/2021, ocorrendo a juntada do respectivo mandado em 18/03/2021 (1224170 - Pág. 1).

Todavia, nesse período os prazos encontravam-se suspensos por meio dos Atos Normativos n. 21/2021 e n. 88/2020,
in verbis
:

Ato Normativo n. 21/2021,

Art. 1º.

Determinar que a partir de 17/03/2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo volte à primeira fase prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES.

Ato Normativo nº 88/2020,

DA PRIMEIRA FASE DO RETORNO,

Art. 5
o
. Os prazos processuais para os processos fisicos continuam suspensos nessa fase.

Os prazos processuais apenas voltaram a correr em 10 de Maio de 2021 conforme Atos Normativos n. 36/2021 e 88/2020, vejamos:

Ato Normativo Nº 36/2021,

Art. 3º. Determinar que a partir de 10/05/2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo progrida para a fase final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES.

Ato Normativo nº 88/2020, DA FASE FINAL,

Art. 31. Na fase final serão mantidas todas as disposições das fases inicial e intermediária, ressalvadas as seguintes situações de abrandamento: (...) III - serão retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecido o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo.

Dessa forma, encontra-se tempestivo o recurso de Agravo de Instrumentos interposto 17 de Maio de 2021, rejeito, portanto, a preliminar alegada.

V O T O

(MÉRITO)

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
em face da r. decisão (ID n. 1224082), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que deferiu o pedido liminar formulado na Ação Indenizatória, de nº 0005486-86.2019.8.08.0038, fixando pensão provisória em favor das autoras, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega a agravante que não se encontravam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência deferida, devendo a mesma ser suspensa, a fim de não causar graves prejuízos de natureza irreversíveis.

Afirma que houve manifestação do Ministério Público do Estado do Espirito Santo, com PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (Doc. 05), bem como também foi proferida a r. DECISÃO DO JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ (Doc. 06), que também entendeu não haver justa causa para ação penal, e determinou o arquivamento.

Alega que o único fundamento utilizado pelo Juízo de Piso para fundamentar sua decisão quanto à presença do “fumus boni iuris” era estranho aos autos, pois cita um Laudo Pericial o qual ainda não existia nos autos, só vindo a ser juntado três meses após a data da decisão.

Decisão deferindo a liminar (ID n. 1230229).

Contrarrazões ofertadas (ID n. 1323388).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível (Id n. 2136755).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que as Autoras, ora Agravadas, propuseram ação indenizatória por danos morais e materiais c/c pensão por morte, face a ora Agravante alegando, em síntese, que os requeridos seriam causadores/culpados pelo falecimento do Sr. Gilberto Kruger, marido da primeira Autora e pai das duas últimas Autoras, em virtude de acidente de trânsito. Em sua inicial as Autoras efetuaram pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, o que foi deferido pelo magistrado na decisão agravada no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, todavia, vislumbro que há necessidade de maior dilação probatória a apurar a responsabilidade civil da agravante.

Isso porque há elementos que podem infirmar tal responsabilidade, com destaque para a promoção de arquivamento de Inquérito Policial realizada pelo Ministério Público (ID n. 1224168), a qual concluiu:
“
a causa do acidente foi provocada pela obstrução irregular da pista realizada pela vítima
e, ainda, sem uma adequada sinalização, não havendo indícios de que se o investigado estivesse empregando uma velocidade mais baixa o resultado pudesse ter sido evitado”.

No mesmo sentido foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz que determinou o arquivamento do processo nº 0005780-40.2019.8.08.0006, em razão da ausência de justa causa para a deflagração da Ação Penal em face do condutor Elexandro Lima Botelho (ID n. 1224167).

Em razão da independência entre as instâncias cível e criminal, cabe ao juízo da esfera cível analisar, a partir dos elementos coligidos aos autos, se houve efetiva prática de ato ilícito passível de indenização, nos termos do artigo 927 do Código Civil, como no caso dos autos.

Dessa forma, em uma análise perfunctória própria ao momento, não resto convencido do
fumus boni iuris
a ensejar o deferimento da antecipação de tutela requerida pelas agravadas, mormente em razão da i
rreversibilidade da decisão diante da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar.

Apenas a alegação de culpa do agravante não é apta para que seja aceita a veracidade da afirmação dos autores, necessitando o feito de maior dilação probatória, de forma a oportunizar ao requerido, ora recorrente, a chance de defesa.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e confirmo a medida liminar antes deferida para suspender os efeitos da decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – ALIMENTOS PROVISIONAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1 -

Como se verifica dos autos, a Agravante foi citada/intimada da decisão liminar em 10/03/2021, ocorrendo a juntada do respectivo mandado em 18/03/2021.

2 - Todavia, os prazos encontravam-se suspensos no período de 17/03/21 a 10/05/2021 por meio dos Atos Normativos n. 21/2021, n. 88/2020 e n. 36/2021.

3 – Preliminar de Intempestividade rejeitada.

4 -
Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

5 - No caso dos autos, todavia, há necessidade de maior dilação probatória a apurar a responsabilidade civil da agravante.

6 - Isso porque há elementos que podem infirmar tal responsabilidade, com destaque para a promoção de arquivamento de Inquérito Policial realizada pelo Ministério Público, a qual concluiu:
“
a causa do acidente foi provocada pela obstrução irregular da pista realizada pela vítima
e, ainda, sem uma adequada sinalização, não havendo indícios de que se o investigado estivesse empregando uma velocidade mais baixa o resultado pudesse ter sido evitado”.

7 -
Assim, considerando-se a necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade do agravante, além do patente perigo de irreversibilidade da decisão vergastada, haja vista a irrepetibilidade de verba de caráter alimentar, deve ser reformada a decisão agravada.

8 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.